Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 199146901). Intimado, o recorrente se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 60334132). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 21 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006